Tribunal: TJDFT
Processo: 0719840-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719840-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIRCE NEIVA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por DIRCE NEIVA DA SILVA contra decisão da 7a Vara da Fazenda Pública que, nos autos de cumprimento de sentença ajuizado em face do DISTRITO FEDERAL, deixou de determinar a expedição de requisitório da parcela incontroversa dado o valor global da execução, em atenção à Tese de Repercussão Geral 28 (IDs 149890844, 152990817 e 156760621, autos originais). Não foi concedida a antecipação da tutela recursal (ID 46998517). É o relatório do essencial. A agravante requer o “prosseguimento regular da execução, até final satisfação da dívida, independente do trânsito em julgado do AGI 0708611- 26.2023.8.07.0000, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei, pelo valor total da dívida, ou, sucessivamente, pela expedição de precatório sobre o valor incontroverso” (ID 46962677). Todavia, em consulta ao sistema do PJe de primeira instância, verifica-se que a agravante renunciou a parte do seu crédito principal que excede a 10 salários mínimos, a fim de tornar incontroversa a forma requisitória (ID 159956656, autos originais) e que, em sequência, o juízo determinou a expedição das requisições de pequeno valor (ID 160960122, autos originais). Tal fato afeta diretamente o julgamento do presente agravo. Intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 dias, sobre o interesse recursal. Brasília-DF, 19 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator